Tribunal: STF
Processo: MI 7212
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Injunção. Aposentadoria especial de servidor público federal com deficiência. Superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019. Perda do interesse de agir. 
1. Mandado de injunção objetivando a concessão de aposentadoria especial de servidor federal com deficiência, com base no art. 40, § 4º, I, da Constituição. Direito atualmente previsto no art. 40, § 4º-A, CF.
2. Após a impetração do writ, sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/2019, cujo art. 22, caput, determina que enquanto não editada a lei de que trata o art. 40, § 4º-A, CF, a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência será concedida concedida na forma da LC nº 142/2013.
3. Ante o quadro, a ausência de norma que regulamente o art. 40, § 4º-A, CF não inviabiliza mais o direito constitucional de impetrante, de forma a caracterizar a perda do interesse de agir.
4. Mandado de injunção prejudicado.
    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de evidência, no qual se aponta omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, I, da Constituição Federal, com vistas a regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidores com deficiência e à contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob condições especiais. Pede-se a concessão da ordem para tornar viável o exercício do referido direito, com base na Lei nº 8.213/1991.
    2. Indeferi o pedido de liminar, por ser incabível em mandado de injunção, conforme jurisprudência do STF. Na mesma decisão, determinei a notificação das autoridades impetradas e a cientificação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica (Doc. 17).
    3. O Presidente do Senado Federal mencionou a decisão no MI 3.322-AgR, como parâmetro jurisprudencial para o caso. Informou que o tema estava submetido a intenso debate, no contexto da tramitação da Reforma da Previdência, ainda em andamento ao tempo das informações. (Doc. 25).
    4. O Presidente da Câmara dos Deputados informou que estava em andamento, naquela Casa Legislativa, o Projeto de Lei Complementar nº 454/2014, que tratava da regulamentação do inciso I, do § 4º do art. 40 da Constituição (Doc. 27).
    5. A União requereu seu ingresso no feito, nos termos do art. 5º, II, da Lei 13.300/2016 (Doc. 28). O Presidente da República, adotando informações elaboradas pela Advocacia-Geral da União, argumentou contra o cabimento desse mandado, por falta de prova da negativa administrativa à concessão da aposentadoria e por inexistência de omissão legislativa, em vista da tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 454/2014. Aludiu à jurisprudência do STF, que se fixara no sentido de aplicar a LC nº 142/2013 por analogia, a casos como o presente (Doc. 30).
    6. O Procurador-Geral da República apresentou parecer pela concessão da ordem. Destacou ser relevante avaliar se, por ocasião do julgamento, haveria a perda do objeto desse feito, em vista de vários projetos de regulamentação do dispositivo constitucional, em trâmite no âmbito parlamentar. Defendeu “a aplicação imediata da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada em vigor da referida legislação complementar” (Doc. 32). 
    7. É o relatório. Decido.
    8. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção deve ser concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. O writ se destina a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.
    9. Desde 08.11.2013, com a entrada em vigor da LC nº 142/2013, que regulamentou a aposentadoria especial de pessoas com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que tal diploma deveria ser aplicado aos servidores públicos com deficiência, por se tratar de norma mais adequada para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF/1988.
    10. Tal entendimento jurisprudencial foi referendado com o advento da EC nº 103/2019, que, em seu art. 22, expressamente determinou a aplicação da LC nº 142/2013, para suprir a lacuna decorrente da falta de regulamentação do art. 40, § 4º-A da CF/1988 (antigo art. 40, § 4º, I), no que diz respeito aos servidores públicos federais com deficiência. Confira-se o teor dessa norma:
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.”
    11. Assim, a parte autora não mais possui interesse processual na concessão da ordem do mandado de injunção, já que a autoridade administrativa não poderá alegar a ausência de lei específica para indeferir pedidos relativos à aposentadoria especial de servidores públicos federais com deficiência, tendo em vista o teor da nova norma constitucional. Ainda que se reconheça a existência de omissão legislativa, essa omissão não inviabiliza mais o exercício do direito constitucionalmente assegurado, in casu, a aposentadoria especial de pessoa com deficiência. Nesse sentido é o precedente do MI nº 7236, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.12.2019.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente mandado de injunção. Ante a perda de objeto, deixo de apreciar o pedido de ingresso da União Federal, que também resta prejudicado.
          Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator